Tribunal: TJDFT
Processo: 0740003-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. EXCEPCIONALIDADE DO CONTEXTO PANDÊMICO. PLURALIDADE DE RÉUS. MÚLTIPLAS CONDUTAS DELITUOSAS. ORDEM DENEGADA.
1. Os prazos previstos pela Instrução 01/2011 da Corregedoria não são absolutos e comportam temperança caso venham a ser extrapolados, em especial diante da excepcionalidade do atual contexto pandêmico, que justifica o prolongamento da investigação e eventual ação penal por necessidade da adoção de diversas precauções de ordem sanitária, tendo ocorrido inclusive a suspensão de prazos em todo o território nacional, o que acarreta natural desaceleração da marcha processual.
2. Em vista da inexistência de injustificável morosidade atribuível ao Poder Judiciário ou ao Parquet, não se divisa na espécie o aventado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, razão pela qual a custódia preventiva do paciente deve ser preservada intacta enquanto subsistirem os fundamentos que lhe renderam ensejo.
3. Ordem denegada.